Tribunal: TJBA
Processo: 8027005-57.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8027005-57.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RICARDO SANTOS LIMA Advogado(s): FABIO DOS SANTOS SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE GENÉRICA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Ricardo Santos Lima contra sentença condenatória que lhe impôs pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 486 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia: (I) aplicação da atenuante da confissão espontânea com redução da pena aquém do mínimo legal; (II) aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu grau máximo; (III) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iv) fixação do regime prisional aberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) definir se a atenuante da confissão espontânea permite a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal; (II) estabelecer se é possível aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado no patamar máximo; e (III) determinar se estão presentes os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e para fixação do regime inicial aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 231, veda a fixação da pena aquém do mínimo legal em razão de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, entendimento reiterado pelo Supremo Tribunal Federal ao firmar a tese do Tema 158 da repercussão geral. A aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 1/6 (um sexto), encontra respaldo na expressiva quantidade e natureza especialmente deletéria da droga apreendida (2.399g de cocaína), critério considerado idôneo e legítimo, desde que não cumulativamente utilizado na primeira fase da dosimetria da pena, o que foi respeitado na hipótese. A pena definitiva ultrapassa o limite de 4 (quatro) anos de reclusão, o que inviabiliza a substituição por penas restritivas de direitos (CP, art. 44) e a fixação do regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2º), motivo pelo qual tais pleitos restam prejudicados. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI e LVII; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44 e 65, III, "d"; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.279 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 05.06.2009 (Tema 158); STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AREsp n. 2.715.917/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 08.10.2025; STJ, AgRg no RE nos EDcl no REsp n. 2.052.085/TO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8027005-57.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante, RICARDO SANTOS LIMA e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, m conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026.